Tribunal: TJDFT
Processo: 0730522-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. IMÓVEL CONTROVERTIDO INSERIDO EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ÁREA CONTÍGUA À CONSTANTE DO TÍTULO DOMINIAL. PROPRIETÁRIO E CONDÔMINO. INVOCAÇÃO DE DIREITOS DE POSSE. ALEGAÇÃO DE ESBULHO IMPUTADO AO CONDOMÍNIO. ÁREAS NEGOCIADA, REGISTRAL E A SUBSISTENTE. DISSENSO. EXISTÊNCIA. DISCUSSÃO NO BOJO DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISCUSSÃO ADSTRITA AOS LIMITES DA ÁREA ADQUIRIDA. ALCANCE LIMITADO DA POSTULAÇÃO POSSESSÓRIA. POSSE EXERCITA SOBRE ÁREA DITA REGISTRAL DESTINADA A USO COMUM. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE POSSUIDOR. ÔNUS DO POSTULANTE DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA (CPC, ART. 373, I). EXERCÍCIO DA POSSE SOBRE A ÀREA POSTULADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ESBULHO. INEXISTÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DE PROPRIEDADE E DOMÍNIO. REALIDADE REGISTRAL. MATÉRIA AFETA A AÇÕES PETITÓRIAS. AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO. PROVA ORAL. PRODUÇÃO. COMPLEMENTO. INÉRCIA DA PARTE. CARACTERIZAÇÃO DO VÍCIO. INVIABILIDADE. SILÊNCIO. PRECLUSÃO LÓGICA. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO POSSESSÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. VALOR DA CAUSA. EXPRESSÃO DAS POSTULAÇÕES SOMADAS. VALOR ATRIBUÍDO AO IMÓVEL OBJETO DA PRETENSÃO POSSESSÓRIA AGREGADO DO VALOR CORRESPONDENTE À PRETENSÃO INDENIZATÓRIA (CPC, ART. 292, V). TRADUÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. CONSIDERAÇÃO PARA FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. LEGITIMIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. Concluída e declarada encerrada a instrução probatória após, inclusive, a colheita de prova oral sem nenhuma oposição dos litigantes, seguindo-se a apresentação de alegações finais, quando novamente silenciara sobre a incompletude da prova oral que havia demandado, opera-se inexoravelmente a preclusão lógica recobrindo a faculdade que assistia à parte de demandar o complemento da prova produzida, tornando inviável que, deparando-se com desenlace dissonante das suas expectativas, avente que seu direito de defesa fora cerceado, à medida que a preclusão integra o acervo instrumental que guarnece o devido processo legal, obstando que questão resolvida seja reprisada de conformidade com o interesse do litigante como forma de ser assegurado o objetivo teleológico do processo, que é a resolução dos conflitos de interesses surgidos das relações sociais intersubjetivas (CPC, art. 505).
2. Conforme apregoa o legislador processual, a toda causa deve ser atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível, e, estabelecida essa premissa, legitimara que o juiz, de ofício ou mediante impugnação da parte contrária, retifique e adeque o valor agregado à ação pela parte autora quando aferido que não guarda conformidade com o conteúdo patrimonial em discussão ou com o proveito econômico perseguido, observados os parâmetros alinhados pelo legislado processual (CPC, arts. 291 e 292, §3o).
3. Conquanto inexistente parâmetro especificamente delineado para a mensuração do valor atribuído à ação de reintegração de posse, devendo traduzir o proveito econômico almejado com a pretensão, deve corresponder ao valor do título que aparelha a pretensão ou ao valor de mercado do imóvel que faz o objeto do pedido por refletirem o conteúdo pecuniário do conflito, ensejando que, não observado esse parâmetro, o valor agregado à causa seja adequado com base no valor do título que a lastreara, acrescido, se o caso, dos valores correspondentes aos demais pedidos deduzidos, se a pretensão possessória é apresentada em cumulação com pedidos de outra natureza, pois, em situação de cumulação objetivo de pedidos, o valor da causa deve traduzir o proveito advindo de toda a postulação (CPC, art. 292, VI).
4. Adstrita a controvérsia objeto da pretensão possessória ao dissenso estabelecido entre condômino e condomínio quanto à extensão da área de uso privativo adquirida pelo condômino, que demanda proteção possessória sobre área reputada compreendida no título dominial mas apossada pelo ente condominial e destinada a uso comum, invocando como sustentação a realidade registral, que indicaria que a área privativa da unidade adquirida excede aquela que lhe está sendo franqueada, não subsistindo atos de posse praticados pelo condômino antecedentemente à crise estabelecida, o ambiente possessório não se afigura como adequado para resolução do litígio, pois tem alcance a proteção de situação de fato, não compreendendo debate fiado e lastreado em questões dominicais.
5. De acordo com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil, à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses, emergindo dessa regulação que, em sede de ação possessória, incumbe à parte autora comprovar que exercita ou exercitara atos de posse do bem objeto da pretensão, o esbulho ou turbação que a vitimara, a data em que ocorrera, a continuação da posse, embora turbada, ou sua perda, em caso de postulação reintegratória, e que os atos foram praticados pelo postado na angularidade passiva, derivando da insubsistência do acervo probatório a corroborar esses pressupostos a inviabilidade de obtenção da tutela do direito possessório demandado (CPC, arts. 373, I, e 561)
6. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Unânime.